Tribunal: TJSP
Processo: 1000231-17.2017.8.26.0292
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000231-17.2017.8.26.0292/50001
Registro: 2020.0000756718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1000231-17.2017.8.26.0292/50001, da Comarca de Jacareí, em que é
embargante/embargado
INVESTPREV
SEGURADORA
S.A.,
é
embargado/embargante VIACAO JACAREI LTDA e Embargado IVO DE
PAULA JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o Voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000231-17.2017.8.26.0292/50001
- 2 -
Embargos de Declaração Cível no 1000231-17.2017.8.26.0292/50001
Embargante/Embargado: Investprev Seguradora S.a.
Embargado: Ivo de Paula Junior
Embargado/Embargante: Viacao Jacarei Ltda
Comarca: Jacareí
Juíza: Dr(a). Mariana Sperb
Justiça Gratuita
Voto no *
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de
obscuridade/omissão - Inocorrência - Embargante que
revela inconformismo com o resultado do julgamento e
proposições nele contidas e pretende rediscutir matéria já
apreciada por esta Câmara - Inadmissibilidade - Requisitos
do artigo 1.022, do Código de Processo Civil não
preenchidos - EMBARGOS REJEITADOS.
VISTOS.
1. Tratam-se de Embargos de Declaração
opostos contra o v. acórdão de fls. 892/907, proferido por esta 14a Câmara de Direito
Privado e de minha relatoria, pelo qual foi dado provimento em parte aos recursos de
apelação interpostos pelas rés.
Segundo
a
embargante,
INVESTPREV
SEGURADORA S.A., o acórdão combatido possuiria obscuridade e/ou omissão no que
concerne à condenação das rés (transportadora e seguradora) ao pagamento do salário do
autor durante o período de afastamento laboral. Aduz que a decisão ora guerreada não
teria analisado o fato de o requerente possuir lesões preexistentes, de caráter
degenerativo. Aponta que o autor já se encontra aposentado por tempo de serviço pelo
INSS e essa peculiaridade impediria a apuração da efetiva data em que cessou ou
cessará o impedimento ao retorno ao trabalho do autor. Requer a apreciação das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000231-17.2017.8.26.0292/50001
- 3 -
obscuridades/omissões apontadas que implicaria na rejeição dos pleitos de indenização
e, ainda, o estabelecimento do marco final do afastamento laboral do demandante ou
meios para que as requeridas possam avaliar a aptidão ao retorno do autor às atividades
laborais.
Não houve manifestação das partes adversas
(certidão de fls. 11).
Tempestivos
os
embargos,
vieram-me
conclusos.
É o relatório.
2. Os presentes embargos de declaração não
merecem acolhimento.
De início, nos mesmos termos em que
ressaltado nos Embargos de Declaração n. 1000231-17.2017.826.0292/50000, não cabe
ao julgador rebater todos os argumentos e raciocínios expendidos pela Embargante,
bastando a fundamentação de sua decisão, em atenção ao princípio do devido processo
legal.
Com efeito: “Não é o órgão julgador
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da
tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões
relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (REsp no 1.817.453/BA, Rel. Min.
Herman Benjamin, 2a Turma, j. 25/06/2019, STJ)
Não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. (Agravo em Recurso Especial no 1.335.032/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi, Decisão monocrática publicada no DJe de 23.09.2019, STJ)
Revela a embargante inconformismo com o
resultado do julgamento e proposições nele contidas, pretendendo rediscutir matéria já
apreciada por esta Câmara.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000231-17.2017.8.26.0292/50001
- 4 -
Na presente demanda, em que pesem os
esforços e as teses trazidas pelas embargantes, como reconhecido pelo juízo de primeira
instância e confirmado nessa esfera recursal, incontroversa a responsabilidade objetiva
da transportadora, não restando configurada qualquer causa excludente a elidir a sua
obrigação em reparar os danos ao autor.
As alegações das preexistentes lesões de
caráter degenerativo não merecem prosperar. Ao contrário do que afirmado pela
embargada, elas não estavam localizadas no mesmo segmento corporal afetado no
acidente. Vale consignar novamente as razões que levaram essa C. Câmara à
condenação das requeridas na presente demanda (fls. 897/898):
“Pois bem. O que restou comprovado nos autos, por meio de
exames e relatórios médicos, foi que em decorrência do acidente
o autor fraturou uma das vértebras, - fratura comunitiva do
platô superior de L1 por compressão, apresentando retropulsão
do muro posterior, que comprime a face ventral do saco dural -
(relatório de tomografia computadorizada a fls. 61).
Depois, passados 5 meses do ocorrido, o quadro se agravou
conforme demonstra a ressonância magnética a fls. 275/276
com “colapso parcial por fratura do corpo vertebral de L1 que
mostra deslocamento de fragmento do muro póstero-superior
para o canal vertebral determinando importante compressão no
saco dural e redução das dimensões do canal vertebral” (fls.
276).(...)
Ainda sobre o diagnóstico do recorrido, verifica-se que,
segundo o laudo do IMESC (fls. 588/599), houve “perda
moderada da mobilidade tóraco lombar, 50% de 25%
(imobilidade do segmento tóraco lombar da coluna vertebral),
temos perda anatômica e funcional calculado em 12,5%.” (fls.
596). Além disso, informa que o autor apresentou grau 5 (grave)
na quantificação quantum doloris, pois “foi tratado com colete
por três meses e posteriormente houve a necessidade de cirurgia
com artrodese da coluna, realizada após um ano do acidente.”
Como se vê as lesões ocasionadas pelo
acidente se deram na coluna vertebral em L1, enquanto o laudo das imagens
radiográficas realizado antes do evento, colacionado pela embargada a fls. 02, constata
alterações em localização diversa: “degeneração discal em L2-L3 e L3-L4 (...),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000231-17.2017.8.26.0292/50001
- 5 -
abaulamento discal difuso de L2-L3, L3-L4, L4-L5, L5-S1(...).”
Por fim, a pretensão da embargante para que
se determine meios de averiguar a condição do autor, a fim de avaliar a possibilidade de
retorno ou não às suas atividades laborais, deverá ser melhor apreciada pelo douto juízo
de origem, na fase de cumprimento de sentença. Evitando-se, assim, irregular supressão
de instância.
3. Pelo que, diante de tais circunstâncias, em
sendo este o entendimento dos demais, REJEITAM-SE os embargos de declaração ora
postos.
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator